Tribunal: TJDFT
Processo: 0707863-12.2019.8.07.0007
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
APELAÇÃO. REVISÃO DE ALIMENTOS. FILHA. MAIORIDADE CIVIL. BINÔMIO. MUDANÇA. AUSÊNCIA DE PROVA.

I – Os elementos dos autos não demonstram a alteração das necessidades da filha alimentada, que já atingiu a maioridade, nem da capacidade contributiva do genitor, art. 1.699 do CC. Improcedente o pedido revisional para majorar os alimentos.

II – Apelação desprovida.